Tribunal: STF
Processo: AI 734178
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287/STF.
1.      A decisão capaz de viabilizar o recurso extraordinário é
   aquela proferida em única ou última instância. Incidência da
   Súmula n. 281 deste Tribunal.
2.      O agravante não impugnou os
   fundamentos que serviram de suporte à decisão agravada.
   Incidência da Súmula 287 desta Corte.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.